Tribunal: TJSP
Processo: 1019205-72.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão quanto à fixação do termo inicial dos juros moratórios, que, na repetição de indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença. Incidência das súmulas no 167 e 188 do STJ. Atribuição excepcional de efeito infringente aos declaratórios. No mais, pretensão de modificação do julgado que dispõe de via apropriada, qual seja, a interposição de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão quanto à fixação do termo inicial dos juros moratórios, que, na repetição de indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença. Incidência das súmulas no 167 e 188 do STJ. Atribuição excepcional de efeito infringente aos declaratórios. No mais, pretensão de modificação do julgado que dispõe de via apropriada, qual seja, a interposição de recursos aos Tribunais Superiores. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos.